Tribunal: TJES
Processo: 0004889-04.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004889-04.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO BATISTA FELICIANO DOS PRAZERES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0004889-04.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOAO BATISTA FELICIANO DOS PRAZERES

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 14, da Lei nº 10.826/03. A defesa pleiteia a redução da pena e a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a redução da pena com base na circunstância atenuante da confissão espontânea; e (ii) estabelecer o direito e o valor dos honorários advocatícios para o defensor dativo, ante a ausência da Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A pena-base foi fixada no mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, considerando todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, nos termos do art. 59, do Código Penal.
Não foram aplicadas circunstâncias agravantes de pena. Quanto à atenuante da confissão espontânea, o STJ estabelece, pela Súmula 231, que sua aplicação não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, impossibilitando a modificação da pena-base.
Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição ou de aumento, mantendo-se a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.
O regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direitos estão adequadamente aplicados, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea “c”, e o art. 44, do Código Penal.
Quanto aos honorários advocatícios do defensor dativo, na ausência de Defensoria Pública, o advogado que presta assistência jurídica ao réu tem direito a honorários, os quais devem ser arbitrados segundo os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/03, art. 14;
Código Penal, arts. 33, § 2º, alínea “c”, 44, 59 e 68;
CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231;
STJ, Resp. 827031/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T., DJ 29/6/2007.

Vitória, 17 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004889-04.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOAO BATISTA FELICIANO DOS PRAZERES

Advogado(s) do reclamado: GEOVAN FIM PIMENTA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO GEOVAN FIM PIMENTA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Batista Feliciano dos Prazeres
, inconformado com a
s
entença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 73/74 dos autos físicos), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
art. 14, da Lei nº 10.826/03
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão,
e pagamento de
1
0
(
dez
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente aberto, sendo a pena corpórea substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 85/87 dos autos físicos, a defesa requer a redução da reprimenda aplicada ao apelante. Por fim, postula a fixação de honorários ao advogado dativo atuante nesta esfera recursal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem. Inicialmente, saliento que não foram questionadas a
materialidade
e a autoria
delitivas
do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pelo qual o recorrente foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Prosseguindo, passo à análise da
dosimetria da pena
imposta ao apelante, o qual pleiteia a redução da pena fixada.

Cumpre ressaltar que essa fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso, tenho que, na
primeira fase da dosimetria da pena do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código, concluiu por valorar
todas as
circunstâncias judiciais em favor do réu, fixando a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, de modo que não há qualquer reparo a ser feito.

Passando para a
segunda fase
, não foram aplicadas circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena.

Nesse ponto, a defesa requer seja aplicada a circunstância atenuante da confissão espontânea, para reduzir a pena do acusado, todavia, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, nos termos da súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, é inviável a redução para patamar aquém do mínimo legal,
in verbis:
“
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Enfim, na
terceira fase
da dosimetria, não foram reconhecidas causas de diminuição e de aumento de pena, de modo que a pena final do apelante restou corretamente fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante do
quantum
de pena fixado, foi adequadamente aplicado o regime inicial de cumprimento aberto,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal,
bem como substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do mesmo código.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo
atuante nesta esfera recursal.

Sob esse enfoque, é sabido que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese concreta, vislumbro que a causa se revelou de
simples
complexidade, limitando-se o trabalho do patrono, nesta seara recursal, à apresentação de razões recursais em favor do apelante.

Desse modo, considerando que o defensor dativo,
Dr.
Geovan Fim Pimenta
– OAB/ES nº
26.359
,
bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido, com apresentação das razões recursais em favor do recorrente,
fixo-lhes os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 7
00,00 (sete
centos
reais)
,
concernente à atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau, bem como fixo honorários ao advogado dativo atuante nesta seara recursal.

É como voto.

Vitória, 17 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)